Tribunal: STJ
Processo: 0022251-17.2012.8.16.0019
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2462828 - PR(2023/0266290-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DALTON SCARPIN GOMES
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PEDRO WOSGRAU FILHO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DA
ATUALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
RECORRIDO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO ADIMPLIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Não adimplido o requisito da atualidade do aresto paradigma, nos termos do
-C do RISTJ, visto que o acórdão foi proferido há mais de 7 (sete) anos,
art. 266
antes mesmo da vigência da Lei n. 14.230/2021.
2. Ausente dissensão da jurisprudência a ser esclarecida entre os acórdãos
embargado e paradigma, que não possuem entre si similitude fático-jurídica, mostra-
se incabível os embargos de divergência.
3. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de divergência,
inviável a análise da questão suscitada. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 476b07fd-04e0-4d41-9d01-31dcde373ae9

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 476b07fd-04e0-4d41-9d01-31dcde373ae9

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2462828 - PR(2023/0266290-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DALTON SCARPIN GOMES
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PEDRO WOSGRAU FILHO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DA
ATUALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
RECORRIDO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO ADIMPLIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Não adimplido o requisito da atualidade do aresto paradigma, nos termos do
-C do RISTJ, visto que o acórdão foi proferido há mais de 7 (sete) anos,
art. 266
antes mesmo da vigência da Lei n. 14.230/2021.
2. Ausente dissensão da jurisprudência a ser esclarecida entre os acórdãos
embargado e paradigma, que não possuem entre si similitude fático-jurídica, mostra-
se incabível os embargos de divergência.
3. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de divergência,
inviável a análise da questão suscitada. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DALTON SCARPIN GOMES contra
decisão unipessoal de fls. 2.480-2.486, em que foram indeferidos liminarmente os embargos de
divergência interpostos no agravo em recurso especial. Eis a ementa da decisão (fl. 2.480):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITO
DA
ATUALIDADE.
DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS
ACÓRDÃOS
RECORRIDO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
RECURSO
DE
DIVERGÊNCIA INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Nas razões do recurso interno (fls. 2.493-2.515), alega o agravante que foi
"comprovada (a) a similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados; (b) a divergência de
solução jurídica na aplicação de direito material entre dois órgãos fracionários deste e. STJ, que
integram a mesma Seção, (c) que tal divergência envolve o julgamento de mérito de Recursos
Especiais sobre a mesma controvérsia; (d) que a divergência jurisprudencial é atual" (fl. 2.497).
Afirma que a Primeira Turma confirmou a condenação do ora recorrente "pela
prática de ato de improbidade administrativa, consistente no exercício do cargo público de
Superintendente da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta
que
Grossa/PR,
demanda regime de tempo integral (art. 28 da Lei Federal no
denominada Lei Orgânica
8.080/90,
da Saúde), concomitantemente com atividades médicas privadas" (fl. 2.497).
Argumenta que, no
"a colenda 2a Turma deste egrégio
REsp n. 1.737.642/PR,
Tribunal Superior, ao julgar idêntica situação envolvendo o Secretário de Saúde do mesmo
Município, deu solução jurídica diversa à mesma questão jurídica" (fl. 2.501), pois "deu parcial
provimento ao recurso para excluir da condenação a devolução dos valores recebidos pelo
desempenho do Cargo de Secretário Municipal de Saúde" (fl. 2.501).
Enaltece a "identidade de situação fático-jurídica, vez que, em ambos os casos: (i)
as funções exercidas pelos
(Superintendente da Secretaria Municipal de
requeridos/recorrentes
Saúde do Município de Ponta
no presente caso, e Secretário Municipal de Saúde do
Grossa/PR,
mesmo Município, no paradigma), foram desempenhados sem o regime de dedicação integral ao
qual estavam submetidos, funções estas que se enquadram no
da
o qual
art. 28
Lei 8.080/1990,
determina que, no âmbito do SUS, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento
somente podem ser exercidos em regime de tempo integral; (ii) restou decidido que o referido
dispositivo abrange tanto o cargo de Secretário Municipal da Saúde (paradigma) como o de
Superintendente da Secretaria Municipal de Saúde (caso dos autos), pois as secretarias
municipais de saúde integram o SUS; (iii) ao exercerem atividades privadas concomitantemente
ao cargo público – em ambos os casos, muito similares, como consultas e cirurgias, cargo de
diretoria na Santa Casa de Misericórdia de Ponta
etc. –, os
(no
Grossa/PR
requeridos/recorrentes
presente caso e no caso paradigma) praticaram ato de improbidade administrativa, pois não
houve comprometimento e dedicação integral ao cargo público, como exigido pela lei; (iv) em
ambos os casos, foi reconhecida a ausência de provas de compatibilidade de horários entre as
atividades privadas e o exercício do cargo público; (v) não obstante, no presente caso, entendeu-
se ser devida a sanção de ressarcimento ao erário, enquadrando-se o ato ímprobo no
o,
art. 9
inciso XI, da
ao passo que, no acórdão paradigma, realizou-se o
Lei no 8.429/1992,
enquadramento da mesma situação fático-jurídica no
da referida Lei, afastando-se a
art. 11
restituição dos valores recebidos pelo exercício do cargo público, ainda que tal exercício tenha
sido cumulado ilegalmente com atividades privadas e sem prova de compatibilidade de horários;
(vi) nos dois casos, não restou demonstrado que os
tenham desempenhado
requeridos/apelantes
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

de forma insuficiente seus respectivos cargos públicos ou prestado mal os serviços, ainda que
seja incontroverso que ambos não os tenham prestado de forma exclusiva e em tempo integral,
como exige a lei" (fls. 2.507-2.508).
Verbera que "em ambos os casos, não houve comprovação da carga horária
efetiva de trabalho, que deveria ser integral nos 2 (dois) cargos públicos, sendo que, tanto no
acórdão embargado, como no acórdão paradigma, também não se apontou falha na prestação do
serviço público, mas tão somente incompatibilidade de horários entre as atividades privadas e os
cargos públicos" (fl. 2.509).
Enaltece que "em nenhum momento se conclui pela inexistência da prestação de
serviços por parte do recorrente no âmbito do cargo público, o que afasta a conclusão
equivocada de que o mesmo teria auferido vantagem patrimonial indevida em razão de seu
cargo" (fl. 2.510).
Entende que "a efetiva prestação de serviços, em contrapartida à regular
nomeação para o aludido cargo em comissão, por si já afasta a ocorrência de enriquecimento
ilícito, porquanto a remuneração do recorrente não foi sem causa" (fl. 2.510).
Ressalta "a existência de 2 (dois) pontos de divergência entre o v. acórdão
embargado e o v. acórdão paradigma, ao julgarem casos com absoluta identidade fático-jurídica
à luz da Lei de Improbidade Administrativa: (i) enquadramento típico do ato de improbidade
administrativa (art. 9o, inciso XI, da
X
do mesmo diploma) e (ii)
Lei no 8.429/1992
art. 11,
obrigação de restituição dos valores recebidos pelo exercício do cargo público X afastamento de
tal condenação dado o desempenho no cargo, ainda que de forma concomitante com atividades
privadas, sem dedicação em tempo integral)" (fl. 2.510).
Pondera que "o acórdão paradigma, apesar de ser datado de
(e não
26/02/2019
2018), revela que a divergência jurisprudencial é atual, pois este e. STJ não registra outros
precedentes específicos sobre a interpretação do
da Lei Federal no
denominada
art. 28
8.080/90,
Lei Orgânica da Saúde, que prevê o desempenho de cargos de chefia, direção ou assessoramento
no âmbito do SUS de forma integral e as consequências da cumulação de atividades privadas de
forma concomitante ao cargo público" (fl. 2.512).
Diante disso, requer a reconsideração do
ou o encaminhamento do feito à
decisum
Primeira Seção para que seja dado provimento ao presente agravo interno a fim de dar
provimento aos embargos de divergência, de modo a prevalecer o entendimento firmado no
aresto paradigma da Segunda Turma, para "(i) enquadrar o ato de improbidade administrativa no
da
e (ii) afastar a condenação de ressarcimento ao erário dos valores
art. 11,
Lei no 8.429/1992
recebidos pelo recorrente em decorrência do efetivo exercício do cargo de Superintendente da
Secretaria Municipal de Ponta
– ainda que cumulativamente com atividades privadas
Grossa/PR
–, tal como feito pelo acórdão paradigma" (fl. 2.514).
A impugnação foi apresentada pelo
estadual às fls. 2.521-2.527.
Parquet
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência visam
dirimir eventuais entendimentos conflitantes sobre teses de mérito, devendo o embargante
demonstrar a existência de interpretação divergente em situações semelhantes, mediante o cotejo
analítico dos julgados.
Nessa senda, observa-se que o dissídio jurisprudencial deve ter sede no título
jurídico embargado, constituindo-se o fato, tal como julgado nas instâncias ordinárias, a base
sobre a qual se busca dirimir a divergência.
No presente caso, não há falar em dissensão da jurisprudência a ser esclarecida
entre os acórdãos embargado e paradigma.
Com efeito, do aresto embargado, verifica-se que, ao condenar o ora insurgente
nos artigos 9.o, inciso XI; 10,
inciso I, e 11,
inciso I, da LIA, a instância ordinária
caput,

caput,
destacou o prejuízo ao erário quanto ao valor percebido (fl. 1.211) a partir da cumulação do
cargo público com as atividades profissionais de membro do corpo clínico da Santa Casa de
Misericórdia; Diretor Clínico dessa instituição; Diretor do Atendimento do SAS, serviço
prestado através de sua empresa DSG e Cia. Ltda.; médico particular e cooperado da Unimed
pela qual realizava consultas e cirurgias; além de prestar serviços à concessionária Rodonorte
através de sua empresa DSG e Cia. Ltda. – serviços de atendimento pré-hospitalar nas rodovias
administradas pela Concessionária, mais serviços de treinamento e preparação das equipes na
área da atendimento pré-hospitalar, bem como plantão de 12 horas (fls. 2.347 e 2.352) –, sem a
apresentação de prova da compatibilidade dos horários (fls. 2.351-2.352). Aliás, foi salientado
que, diante da exigência da carga horária de superintendente da Secretaria de Saúde, qual seja, 8
horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, o plantão no meio da semana era incompatível com
seu horário de trabalho (fl. 2.352). Por fim, o Ministro relator enfatizou a ausência de
, com a necessidade de se
comprovação de
da carga horária efetiva de trabalho
cumprimento
manter a sanção de ressarcimento ao erário, prevista como sanção do
o da LIA (fl. 2.360).
art. 9.
Já no julgado apontado como paradigma,
Rel. Ministro
REsp n. 1.737.642/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
(adiado o julgamento em
26/02/2019
06/11/2018
– fl. 2.474), a instância de origem enalteceu que "não há provas de que o recorrente tenha
o que não
exercido
sua função pública
prestou mal os serviços",
de forma insuficiente
e/ou
impediria a caracterização do ato ímprobo do
da LIA, com o afastamento da
art. 11, caput,
condenação dos demais dispositivos, quais seja, os artigos 9.o,
, inciso XI, e 10,
caput
caput,
inciso I, do mesmo regramento, conforme entendeu o Ministro relator (fl. 2.464). Além disso,
foi pontuado ser "descabida a tese de que o Secretário de Saúde, por ser agente político, tem
regime peculiar caracterizado pela ausência de controle de frequência e de horário e
incompatível com o do tempo integral, podendo executar atividades privadas,
concomitantemente com o desempenho do cargo público" (fl. 2.464).
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

Dessarte, não evidenciadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos, conclui-se que os acórdãos embargado e paradigma não tratam das mesmas questões
jurídicas, pois
.
são comparadas hipóteses fáticas diversas
Não bastasse, o aresto paradigma foi proferido nos idos de 2019 (

26/02/2019 – fl.
2.457), ou seja, há mais de 7 (sete) anos atrás, antes mesmo das alterações redacionais na Lei de
Improbidade Administrativa pela
cuja vigência se iniciou em
Lei n. 14.230/2021,
25/10/2021.
Em hipótese de vetusto aresto, esta Corte Superior assim já se posicionou: "o
acórdão indicado como paradigma – exarado no AgRg no

REsp 1.093.638/MG – foi prolatado
há mais de 12 (doze) anos, publicado no DJe de
o que, à evidencia, não cumpre com
07/05/2013,
a exigência da atualidade do dissenso jurisprudencial, prevista no citado normativo
interno" (AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EREsp n. 2.110.188/SP,
julgado em
DJEN de
.
6/11/2025,
23/12/2025)
Ademais, em
, imperioso consignar que o intento de readequação da
obiter dictum
conduta para o ato ímprobo previsto no
da Lei n.
sequer encontra fôlego
art. 11
8.429/1992
atualmente, visto que o agir irrogado não consta do rol agora taxativo do dispositivo, na dicção
das alterações redacionais da

Lei n. 14.230/2021.
Portanto, não demonstrado o dissídio jurisprudencial, por ausência de similitude
fático-jurídica entre os julgados confrontados, bem como não adimplido o requisito da
atualidade do aresto paradigma (art. 266-C do RISTJ), afiguram-se incabíveis os embargos de
.
divergência
Em boa verdade, a pretensão recursal aqui vertida implica rejulgamento do apelo
especial, intento estranho ao escopo da presente insurgência, qual seja, uniformizar a
jurisprudência deste Areópago.
A propósito, vejam-se estes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
CONCURSO
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
NO
JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
INSERVÍVEL
COMO
PARADIGMA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA
CASA.
INCIDÊNCIA
DA

EMBARGOS

SÚMULA
168/STJ.
INDEFERIDOS LIMINARMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o aresto paradigma
oriundo do julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança não se
presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. Conforme posicionamento desta Casa, não se conhece dos embargos de
divergência quando o dissídio interpretativo não se revela atual.
3. Ambas as Turmas de Direito Público possuem entendimento no sentido de
que a contratação temporária não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal,
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos
aprovados em cadastro reserva , exigindo-se a comprovação, pelo candidato,
da ilegalidade da contratação ou da existência de cargos vagos.
Incidência da Súmula 168/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EREsp n. 2.176.751/ES,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA. PREMISSAS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDO E
PARADIGMA DISTINTAS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO
ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a jurisprudência
do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários,
cabendo ao embargante a comprovação do dissídio pretoriano nos moldes
estabelecidos nos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
3. No caso dos autos, não se verifica a existência da indispensável similitude
fática entre os acórdãos confrontados. Com efeito, observa-se que, no acórdão
recorrido, a controvérsia foi decidida à luz do
§ 4o, do RISTJ, segundo
art. 71,
o qual, a competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela
qual a prevenção supostamente indevida deve ser suscitada até o início do
julgamento do Recurso pelo Colegiado ou monocraticamente pelo Relator, sob
pena de preclusão. De outro lado, no acórdão paradigma, tratou-se do caput e
§1o do
do RISTJ, em que se estabelece as hipóteses de prevenção e o
art. 71
procedimento em caso de transferência do relator.
4. Além disso, evidencia-se que o embargante não cumpriu o requisito de

admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do artigo 266 do
RISTJ, segundo o qual: "Cabem embargos de divergência contra acórdão
de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EREsp n. 2.109.012/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
15/4/2025,
28/4/2025.

PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE
MATERIAL. UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL. MUNICÍPIO
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIDADE DA ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
ARRIMADO
NA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÚMULA
N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

1. Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm
como objetivo uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, sendo
imprescindível a demonstração de divergência jurisprudencial atual entre
órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.043
do Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 266
2. Paradigmas antigos, publicados há mais de 12 (doze) anos, não são
aptos a demonstrar a atualidade da divergência jurisprudencial,
Precedentes: AgInt nos
conforme entendimento consolidado desta Corte.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
EAREsp n. 1.108.757/PI,
Seção, julgado em
DJe
AgRg nos EDcl nos
27/6/2023,
30/6/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 1.671.551/MG,
Especial, julgado em
DJe
21/8/2024,
23/8/2024.
3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o município competente
para a cobrança do ISSQN sobre serviços prestados por laboratórios de
análises clínicas é aquele onde ocorre a coleta do material, independentemente
de os procedimentos laboratoriais serem realizados em outro município.
Precedentes:
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.030.087/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
20/8/2024,
28/8/2024;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.634.445/MG,
julgado em
DJe
13/6/2017,
21/6/2017.
4. Inexiste similitude fático-jurídica entre a hipótese dos autos e o precedente
firmado no
que trata de contratos de leasing, sendo
REsp n. 1.060.210/SC,
inaplicável a mesma conclusão jurídica às atividades de laboratórios de
análises clínicas, conforme destacado pela jurisprudência desta Corte (v.g.:
AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EREsp n. 1.439.753/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/6/2024,
18/6/2024)
5. A incidência da Súmula n. 168 do STJ é inarredável, uma vez que a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado, inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido, com advertência à parte agravante quanto à
possibilidade de aplicação de multa em caso de oposição de embargos de
declaração com intuito meramente protelatório, nos termos do
§ 2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil.
(AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EREsp n. 2.113.926/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE
CARGOS. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS PARA
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
I - Na origem, trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público
contra sentença exarada em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa movida contra servidores. Na sentença, o pedido foi julgado
parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente
reformada.
II - Além do descumprimento do requisito da atualidade, deixou a parte

embargante de atender ao requisito formal da demonstração analítica da
divergência, a evidenciar que órgãos fracionários do Tribunal trataram
Nesse sentido: AgInt nos
de forma desigual questões jurídicas semelhantes.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
EREsp n. 1.430.325/PE,
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

julgado em
DJe
(AgInt nos EDv nos
11/12/2019,
17/12/2019;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp n. 1.756.344/RJ,
julgado em
DJe
AgInt nos
3/12/2019,
6/12/2019;
EREsp n. 1.580.178/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
22/10/2019,
25/10/2019.
III - Para dita demonstração não basta, como ocorrido, o mero colacionamento
dos acórdãos, tidos por paradigma, sem cotejo pormenorizado deles em
confronto com o aresto rebatido.
IV - Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se
verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado
diferente interpretação na legislação aplicável ao caso. Não se prestam
para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra
técnica de conhecimento e, muito menos, confrontar tese de
admissibilidade com tese de mérito.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 204.721/SC,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
3/3/2022,
8/3/2022.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
PROCESSUAL
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado
e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica.
2. Quando não há análise pelo aresto embargado da tese trazida no paradigma,
fica afastado o necessário prequestionamento da questão a ser enfrentada no
âmbito do recurso uniformizador.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo,
EAREsp n. 2.129.376/SP,
Corte
, julgado em
DJe de
)
Especial
9/4/2024,
23/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de divergência têm por objetivo uniformizar a jurisprudência
do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários,
cabendo a parte embargante demonstrar analiticamente que os acórdãos
possuem similitude fática e jurídica, ou, como querem o
§ 4o, do
art. 1.043,
(
) e o
§ 4o, do RISTJ, "as circunstâncias que
CPC/2015
CPC/15
art. 266,
identificam ou assemelham os casos confrontados".
2. No caso, o acórdão embargado manteve a decisão da Presidência desta
Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso manifestamente
incabível (embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o
recurso especial) não interrompe o prazo recursal.
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

3. Além da ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, o embargante descumpriu o requisito de admissibilidade
previsto no artigo 266 do RISTJ, segundo o qual: "[c]abem embargos de
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão
Jurisdicional deste Tribunal", visto que o acórdão paradigma foi
publicado no DJe de 21/3/2014.
4. Por fim, não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EAREsp n. 2.586.035/MT,

julgado em
DJEN de
)
Corte Especial,
11/2/2025,
17/2/2025.

À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 433dcf33-b6ac-489c-9774-8a517d9022e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.462.828 / PR
Número Registro: 2023/0266290-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222511720128160019 12359489 1235948902 1235948903 201702630757 222511720128160019
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DALTON SCARPIN GOMES
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PEDRO WOSGRAU FILHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALTON SCARPIN GOMES
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: PEDRO WOSGRAU FILHO
Documento eletrônico VDA55884479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 97229261-4d1a-42d7-9b59-dcb1906dbf9e

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 97229261-4d1a-42d7-9b59-dcb1906dbf9e